Tribunal: TJBA
Processo: 8009299-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009299-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: OI S.A.

Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE GLÓRIA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
p
ela Oi S.A
, em face do acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento n° 8035617-30.2024.8.05.0000, cujo teor preservou incólume a decisão proferida na Execução Fiscal n° 8006959-15.2018.8.05.0191, movida pelo Município d
e
Glória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve
omissão
no julgamento colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios possuem caráter integrativo e são cabíveis, apenas, para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, o
decisum
hostilizado analisou devidamente os fundamentos apresentados pelas partes, não havendo omissão a ser suprimida.

5. Os Aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matérias já enfrentadas.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso
não provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no Resp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09/09/2014; TJ/BA, Embargos de Declaração nº 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração

n
o Agravo de Instrumento n° 8009299-73.2025.8.05.0000,

figurando
como Embargante
OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,

sendo

Embargad
o

o

MUNICÍPIO DE
GLÓRIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.